Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716578-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ciro Bernardino Queiroz Barros Agravado: Douglas Reginaldo da Cruz D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ciro Bernardino Queiroz Barros contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715196-57.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de execução de contrato de honorários advocatícios. Vê-se do título de ID 193919694 que a parte ré é domiciliada em São Miguel do Passa Quatro/GO. Os serviços foram prestados perante a Comarca de Vianópolis/GO. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula décima terceira. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: [...] Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. [...] Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula décima terceira, de eleição de foro. constante do contrato de ID 193919694. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor da comarca de São Miguel do Passa Quatro - GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” (Grifos constantes no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 58375208), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a declinação da competência relativamente à demanda de origem, instaurada por meio do ajuizamento de ação de execução que tem por objetivo a cobrança de valores concernentes a honorários de advogado convencionais, em favor da Comarca de São Miguel do Passa Quatro-GO, onde o réu tem domicílio. Argumenta que não está evidenciada a hipótese de vulnerabilidade ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário que justifique a declaração do caráter abusivo da cláusula de eleição de foro constante no título executivo, por meio da qual foi livremente escolhida a Circunscrição Judiciária de Brasília para solucionar as controvérsias decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços celebrado entre as partes. Assevera, ademais, que a declaração, de ofício, de incompetência de natureza relativa contraria o teor do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a regra prevista no art. 337, § 5o, do CPC, bem como que o tema aludido deve ser suscitado pela parte interessada por meio da necessária exceção formal dilatória. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantida a competência fixada, por ocasião da distribuição da petição inicial, em favor do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 58377195) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 58377195) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Miguel do Passa Quatro-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, tendo em vista a cláusula de eleição de foro livremente pactuada prevista no instrumento negocial que estabeleceu a Circunscrição Judiciária de Brasília para a solução de eventuais controvérsias a respeito do negócio jurídico de prestação de serviços. A questão da competência territorial engendra tema alusivo à prorrogação das atribuições jurisdicionais do Juízo para o qual foi distribuída a ação originariamente. A respeito do tema em evidência convém observar que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.” O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em deslinde o Juízo singular, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial previstos no art. 781 do CPC e afirmar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao domicílio do devedor, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa. Nesse sentido, observe-se a ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Em se tratando de critérios de ordem territorial, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência no momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. 2. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar pela modificação da competência. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.” (Acórdão no 1662191, 07095729820228070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023) Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. Ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. Além disso, na hipótese é preciso considerar que por meio da cláusula décima terceira do instrumento negocial em debate (Id. 193919694, fl. 3, dos autos do processo de origem) foi estabelecido o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para solução de eventuais controvérsias a respeito das obrigações resultantes do contrato. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não pode ser deduzida in abstracto, mas deve ser avaliada na situação peculiar examinada pelo Juízo. Essa constatação pode ser deduzida, aliás, da própria literalidade do § 3o mencionado, pois estabelece que pode, e não deve haver o controle da ineficácia da aludida cláusula. Não se trata, convém reiterar, de situação em que o Juízo singular poderá determinar, de imediato, a referida desconsideração da eficácia do dispositivo convencional. Esse entendimento, aliás, foi prestigiado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1707855-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 23/2/2018, assim ementado: CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermediária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor. 7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial conhecido e não provido. No caso em deslinde, não é demais insistir, não há nenhum fundamento jurídico que respalde o entendimento a respeito do eventual caráter abusivo da cláusula de eleição de foro. Quanto ao mais a aplicação do princípio do juiz natural não produz a eficácia de afastar a regra que prevê a prorrogação da competência, no presente caso, nos moldes do art. 65 do CPC, pois o referido princípio é pressuposto para a aplicação da aludida regra. A tese a respeito da impossibilidade de escolha aleatória adotada pelo Juízo singular deve ser objeto de reflexão e ponderação, pois no direito processual civil brasileiro prepondera o princípio da prorrogação da competência relativa em casos como o relatado nos autos. A respeito do tema, examinem-se os seguintes julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. I - No processo executivo, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. II - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. III - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato que embasa a execução não está manifestamente demonstrada nem há escolha aleatória de foro, razão pela qual é insuscetível de ser reputada ineficaz de ofício. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1725004, 07208462520238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título executivo extrajudicial fundado em contrato de honorários advocatícios. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 4. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, bem assim no art. 63 do CPC. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” (Acórdão no 1718419, 07189236120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outra unidade federativa, com evidentes prejuízos ao seu curso regular. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para, assim, obstar a remessa dos autos do processo para a Comarca de São Miguel do Passa Quatro-GO e determinar ao Juízo singular que promova o curso regular da marcha processual, até a deliberação definitiva a respeito do tema pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator